Tribunal: TJES
Processo: 0001287-48.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001287-48.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Vitor das Neves contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 08 anos, 05 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação apresenta duas questões principais: (i) nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de desclassificação formulado nas alegações finais; e (ii) absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença não prospera, pois a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada, não sendo exigido do magistrado que rebata todas as teses defensivas quando já refutadas implicitamente pela motivação exposta.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença de substância ilícita na droga apreendida.
5. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao valor probante da palavra de agentes públicos quando em harmonia com o conjunto probatório.
6. O conjunto fático probatório evidencia que a droga apreendida destinava-se ao tráfico, inviabilizando a desclassificação da conduta para o crime de uso próprio.

7. Pedido defensivo de juntada de documentos novos não possui o condão de modificar o quadro probatório consolidado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:0001287-48.2020.8.08.0050

APELANTE:
VITOR DAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO -
PRELIMINAR

A
d. defesa requer preliminarmente
a nulidade da sentença, com a alegação de que a mesma não enfrentou a tese defensiva de desclassificação da conduta do apelante para usuário.

Contudo, é
pacífico nos tribunais que não é necessário que o magistrado combata todas as teses defensivas, uma vez que a sentença prolatada tenha motivação, e
assim,
sendo possível a
ferir as razões pelas quais acolheram ou não as pretensões das partes.

Em razão do exposto, entendo que no presente caso, o magistrado de piso, apresentou com maestria a motivação de sua decisão não deixando dúvidas sobre as razões pelas quais não acolheu a pretensão defensiva.

Em relação ao tema eis a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. 4. Na hipótese dos autos não se vislumbra a aventada negativa de prestação jurisdicional pela Corte a quo no julgamento dos embargos declaratórios, uma vez que foram refutadas todas as alegações do réu, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa. [...] 3. Agravo improvido." (AgRg no AREsp 463.300/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/03/2018, grifei).

Sendo assim, entendo que o pedido de nulidade postulado pela d. Defesa não merece acolhimento.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta por
VITOR DAS NEVES
contra a sentença de ID 9417427, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifica-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo constante às fls. 85 do PDF (Google Drive). O exame identificou 30 (trinta) porções de substância em pó de cor bege, individualmente embaladas em plástico, com massa total de 78,1 gramas, contendo éster metílico da benzoilecgonina.

Além disso, foram analisadas 04 (quatro) porções semelhantes, também embaladas em plástico, com massa total de 4,8 gramas, bem como 13 (treze) porções da mesma substâncias acondicionadas em microtubos plásticos (pinos), totalizando 24,8 gramas, todas com a presença da referida substância ilícita.

A
autoria
, por sua vez, restou suficientemente, diante do conjunto probatório colhido em Juízo. Embora o acusado tenha negado a prática do crime, os Policiais Militares, tanto na fase policial quanto em Juízo, relataram que observaram, em mais de uma ocasião, o réu retirando as drogas do local onde posteriormente foram apreendidas e entregando-as a usuários.

Ademais, os agentes afirmaram que, ao tentarem abordá-lo, o acusado tentou empreender fuga em uma motocicleta, reforçando ainda mais os indícios de sua responsabilidade na prática delituosa.

Em depoimento em juízo, os militares afirmaram que:

[...] que me recordo dos fatos; que me recordo do réu presente sendo quem foi preso no dia; que já conhecia o réu pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que já foi preso por tráfico; que a gente fez uma patrulha no local de tráfico de drogas, fizemos a abordagem, sendo encontrado o dinheiro, celular, a quantidade de drogas; que o réu confessou espontaneamente e foi conduzido à delegacia [...] (depoimento judicial do PM Jonatas Cardozo, à audiência de ID

[...] que me recordo da minha atuação perante os fatos; que reconheço o réu; que já conhecia o réu por outra atuação anterior de tráfico de drogas; que até hoje é um local de tráfico de drogas à noite; que no dia dos fatos, o réu estava no local de intenso tráfico; em patrulha a pé ficamos num terreno onde dava pra visualizar o tráfico, vimos ele atendendo pessoas e pegando droga no canto da rua; a gente avançou, ele tentou fugir numa moto, mas não conseguiu; depois confessou e mostrou onde haviam mais entorpecentes; [...] (depoimento judicial do PM André Soares Olímpio – ID 10544892).

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o delito previsto no art. 28 ambos da lei 11.343/06, tendo em vista que os depoimentos prestados estão em harmonia com as outras provas coligidas nos autos.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de merc
â
ncia mas também outras condutas típicas descritas no art. 33,
caput
, lei 11.343/06.

Transcrevo o art. 33,
caput,
lei 11.343/06:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar
a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”

E
is a jurisprudência:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIABILIDADE SÚMULA 231, DO STJ CONSTITUCIONAL
I
DADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA Lei nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA - POSSIBILIDADE MATÉRIA PREQUESTIONADAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido, in casu, é a incolumidade pública, mas especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade. São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de qualquer verbos do tipo, caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJES, Classe: Apelação, 050150089691, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data

de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 18/03/2019)

Por fim, em relação ao pedido da defesa para que sejam juntados documentos novos nas razões de apelação para que seja comprovado o fato narrado, o que se evidencia estar consubstanciado nas Certidões de Nascimento constantes no ID 9417795, as quais, por razões óbvias, não possuem o condão de alterar a veracidade do contexto fático-probatório contido nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.